Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-42.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003916-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MELANIA KAMINSKI - CPF: 707.057.470-34 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003916-42.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Melania Kaminski.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003916-42.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Melania Kaminski.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto
pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
Aç
ão de anulação de débito c/c reparação de danos e pedido de tutela de urgência, movida por Melania Kaminski,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira promova a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do INSS, relativos aos contratos n.º
411210872 no valor de R$ 10.234,69 e nº 413111292, no valor de R$ 10.230,88, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a sua conduta não é irregular e a cobrança é legítima, fundada em contratos de empréstimos consignado, regularmente firmados entre as partes. Afirma que a agravada celebrou contrato de empréstimo n.º 411210872, no dia 19.08.2022, no valor total de R$ 10.234,45, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 267,80. Além disso, na mesma data (19.08.2022), celebrou outro contrato n.º 413111292, no valor total de R$ 10.230,59, também parcelado em 84 vezes de R$ 267,70. Assevera que a agravada anuiu com a proposta de contratação, vez que a operação foi validada através de autenticação digital, com envio de fotografia de seu rosto e de seu documento de identidade. Prossegue mencionando que já acionou o órgão pagador para proceder a imediata suspensão dos descontos em folha, além de discorrer sobre o descabimento da multa diária em caso de cobrança mensal, devendo ser limitada por evento. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 160462678).

Contra o
decisum
, o agravante interpôs Agravo Interno (id.16355667).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150026691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003916-42.2023.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Melania Kaminski.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Melania Kaminski
ajuizou ação anulatória c/c indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo ser pessoa idosa, tendo como única fonte de sustento o recebimento do benefício previdenciário de aposentadoria por idade e a pensão por morte de seu cônjuge, no valor de R$ 2.300,00. Alega que sofreu injustos constrangimentos ao perceber que a partir do mês de setembro de 2022, a instituição bancária ré, ora agravante, passou a descontar cerca de R$ 267,80 da aposentadoria por idade, a título de parcela de empréstimo consignado não solicitado ou autorizado, referente ao contrato n.º 411210872, bem como outro desconto, no valor de R$ 267,70, da pensão por morte, referente ao contrato n.º 413111292, igualmente não solicitado ou autorizado.

Inconformada com a atitude da instituição bancária, buscou a intervenção do Procon para cancelar os empréstimos consignado e reaver a quantia debitada, interrompendo os descontos indevidos, mas o réu sequer respondeu aos questionamentos, tampouco participou da audiência. Sentindo-se lesada, registrou boletim de ocorrência policial nº 2022.313086.

Desta forma, buscou a intervenção do Poder Judiciário para o fim de determinar a suspensão imediata dos descontos das parcelas vincendas; declaração de nulidade dos contratos n.º 411210872 (valor emprestado de R$ 10.234,69) e 413111292 (valor emprestado de R$ 10.230,88); a restituição em dobro das parcelas debitadas, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo,
ao analisar o pedido, deferiu a tutela de urgência pretendida “
inaudita altera pars e initio litis, nos moldes do art. 300 do CPC, para que o Banco requerido se abstenha da realização dos descontos relativos aos contratos nº 411210872 no valor de R$ 10.234,69 e n°413111292 no valor de R$ 10.230,88, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito dos referidos contratos, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00, de modo que DETERMINO, COM URGÊNCIA, a expedição de ofício ao Banco demandado, para o cumprimento da decisão liminar.
”

(id. 105794173 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante requerendo a reforma do
decisium
, revogando integralmente os termos da decisão concessiva da tutela antecipada ou, caso não seja este o entendimento, para que seja adequado tanto o valor da multa fixada quanto a sua periodicidade (id. 159808197).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita pela autora, ora agravada, que nega ter autorizado a realização de dois empréstimos consignado, cada qual no valor superior a R$ 10.000,00, ambos na mesma data, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos arrolados à inicial (autos de origem n. 1011737-11.2022.8.11.0040).

A princípio, em sede de cognição sumária, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente dos descontos indevidos, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

No que tange à insurgência quanto a aplicação e valor da multa diária, a princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), na decisão id. 105794173 - autos de origem, deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a agravante estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta, por conseguinte, prejudicado o agravo interno nº 1003916-42.2023.8.11.0000 (id. 163556673), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023